Tribunal: TJPA
Processo: 0864045-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864045-17.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ROCHA TRANSPORTE - ME

APELADO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO: Nº 0871708-51.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: ANTÔNIO ROCHA TRANSPORTE - ME

AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO –

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA APENAS PELO SISTEMA PJE – INTIMAÇÕES ANTERIORES REALIZADAS POR DIÁRIO DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO VÁLIDA - RECURSO INTEMPESTIVO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO ROCHA TRANSPORTE - ME contra Decisão Monocrática proferida por esta relatoria, que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos da ação ajuizada por AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ora Agravada.

A UPJ das Turmas de Direito Público e Privado certificou no Id. 18777110, que o recurso de apelação é intempestivo.

Em seguida, esta relatoria proferiu Decisão Monocrática (ID. 18848012) não conhecendo da Apelação, em razão de sua intempestividade.

Irresignada, a agravante defende que o recurso deve ser considerado tempestivo, com base nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Alega, principalmente, que as outras intimações proferidas nos autos foram publicadas no Diário de Justiça, enquanto a intimação da sentença foi realizada pelo sistema PJE, sendo nula de pleno direito, uma vez que a alternância do meio de intimação teria gerado imprevisibilidade e prejuízo para a parte.

Ainda afirma que a sentença proferida nos autos também é nula, em razão da existência de causas conexas e necessidade de julgamento das ações em conjunto.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo interno deve ser conhecido, em razão de sua tempestividade.

Nos autos consta a certidão do Secretário da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado, atestando a intempestividade do recurso de Apelação (ID. 18777110).

Em que pese a alegação de que outras intimações foram realizadas por diário de Justiça e a intimação da sentença foi realizada pelo sistema PJE, não vislumbro qualquer nulidade na intimação realizada, como passo a expor.

A parte agravante baseia o seu argumento em recente julgado da 4ª turma do STJ (
REsp: 2018319)
, que considerou que a mudança no meio de intimação causou prejuízo à parte, “não se justificando a modificação ou a alternância de meio, sem motivação, por força do princípio da boa-fé processual, da previsibilidade e da não surpresa”.

(STJ - REsp: 2018319, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 20/10/2022)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO. 1. Se as intimações do feito vem sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou. 2. Recurso parcialmente conhecido e provido.

No entanto, o julgado em tela se refere a situação diferente da constatada no presente feito. Foi reconhecida a invalidade de intimação realizada exclusivamente por diário eletrônico, após diversas intimações realizadas pelo sistema eletrônico. Por outro lado, no presente processo ocorreu o oposto. As intimações anteriores foram realizadas por diário de justiça e a intimação da sentença pelo sistema eletrônico PJE.

Assim, em que pese o acórdão ressaltar que o prejuízo se deu em razão da imprevisibilidade e surpresa do novo meio de intimação, após uma análise mais aprofundada aos fundamentos da decisão, entendo que o mesmo entendimento não deve ser aplicado ao presente feito.

Isso porque o julgado se baseia mais em premissas relacionadas à necessidade de intimação pelo meio eletrônico, sua prevalência e imprevisibilidade da intimação realizada por diário de justiça, o que não é o caso do presente feito.

De início, o voto ressalta a validade dos dois meios de intimação, mas defende a prevalência da intimação eletrônica para os advogados cadastrados, sobre a intimação realizada por Diário de Justiça:

“A Corte especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EARESP n. 1.663.952/RJ, entendeu que sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe".

Em seguida, o voto ressalta que o advogado realizou seu cadastramento no sistema eletrônico, habilitando-se para receber as intimações por meio do respectivo portal. Dessa forma, entende que as intimações deveriam ser realizadas através do sistema:

“No caso, incontroverso que o advogado da recorrente efetuou o cadastramento, a fim de viabilizar o seu acesso ao sistema de processos eletrônicos do TJRJ, habilitando-o a receber as intimação por meio do respectivo portal. (...) Desse modo, todas as intimações referentes a esse processo deveriam se dar da mesma forma, qual seja, pelo Portal, não se justificando a modificação ou a alternância de meio, sem motivação, por força do princípio da boa-fé processual, da previsibilidade e da não surpresa. (...) O que não se pode admitir é que, tramitando um processo por meio eletrônico e tendo o advogado se cadastrado e estando apto a receber as intimações por meio do Portal, comece a ser intimado por meio dessa modalidade e, sem notícia da indisponibilidade do sistema ou de qualquer outro problema apto a justificar a mudança na modalidade eletrônica de intimação, seja ela feita exclusiva e supreendentemente através do Diário de Justiça eletrônico”.

No mesmo sentido, o voto continua afirmando que a intimação por diário é válida, mas que a alternância de intimações de advogados cadastrados no Portal de seu Sistema de Processo eletrônico, para intimação por diário de Justiça, gera descrédito nos sistemas e pode causar prejuízo ao jurisdicionado:

"Contudo, o que não se pode admitir é que um dado Tribunal efetue as intimações de advogados cadastrados por meio do Portal de seu Sistema de Processo eletrônico, sem qualquer justificativa. Essa alternância causa imprevisibilidade, gera descrédito nos sistemas eletrônicos, além de poder causar prejuízo para o jurisdicionado".

Por fim, a própria ementa do voto foi específica. Definiu que se as intimações vêm sendo realizadas por meio do
Portal eletrônico
e, sem aviso prévio,
o meio é alterado para publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico
, causando prejuízo à parte, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

Dessa forma, entendo que não foi reconhecida a nulidade da intimação quando há mudança de qualquer meio válido; mas sim quando há mudança específica do meio “intimação eletrônica”, de advogados cadastrados, para “intimação por diário de justiça”. Ademais, ressalta-se que a jurisprudência em debate não possui efeito vinculante.

Assim, entendo que não houve qualquer nulidade na intimação eletrônica da sentença realizada pelo PJE, na pessoa de advogado devidamente cadastrado e habilitado no sistema para tal fim.

O prazo do recurso de apelação se esgotou em 12/12/2023, conforme se verifica na aba expedientes do processo no primeiro grau. Ou seja, o Apelante interpôs o Recurso de modo extemporâneo, somente em 21/12/2023, após escoado o prazo para interposição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a Decisão Monocrática proferida no ID. 18848012 em todos os seus termos, por ser inadmissível o recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

É o Voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e devolva-se os autos ao Juízo ‘a quo’, com as cautelas legais.

Belém-PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/07/2024